Tribunal: TJMT
Processo: 0002235-82.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002235-82.2013.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT
APELANTE(S):
APELADA(S):
Vistos etc.
Encaminhem-se os presentes autos ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX para retificação da autuação das partes, nos seguintes termos:
Apelante: CONCEIÇÃO APARECIDA DA ROCHA LEITE E OUTROS
Apelada: REGINA MARIA LOPES DIAS
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora